Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal.

2. O acórdão foi claro e inequívoco ao dispor que o instrumento contratual ajustado entre as partes prevê expressamente que, em caso de abandono do curso pelo aluno sem solicitar formalmente o trancamento ou desistência, este ficará sujeito ao pagamento de multa compensatória.

2.1. No caso, a instituição de ensino embargada disponibilizou o serviço educacional ao aluno embargante, que descumpriu negócio jurídico sem realizar qualquer comunicação sobre sua intenção de pôr fim à relação contratual, sendo devida a contraprestação, em observância ao princípio da pacta sunt servanda.

2.2. Ademais, não se mostra abusiva a multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do curso em caso de abandono pelo aluno.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.